Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-84.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803319-84.2023.8.14.0061

APELANTE: ON LINE COMERCIO DE BOLSAS EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para ampliar a condenação do Município de Tucuruí/PA e negou provimento ao recurso da municipalidade, mantendo a sentença nos demais termos. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso interposto pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado deixou de apreciar expressamente o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, configurando omissão passível de correção por meio dos aclaratórios.

A aplicação do art. 85, §11, do CPC exige a presença cumulativa de honorários sucumbenciais previamente fixados, conhecimento do recurso, desprovimento do recurso da parte sucumbente e atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal.

A sentença fixou honorários advocatícios em favor da autora no percentual de 5% sobre o valor da condenação, o recurso do Município foi integralmente desprovido e os advogados da autora atuaram na fase recursal mediante apresentação de contrarrazões.

O provimento do recurso da autora não afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC em relação ao recurso do Município, pois permaneceu íntegra a condição de sucumbente do ente municipal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de manifestação acerca dos honorários recursais caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

O trabalho adicional desenvolvido em segundo grau justifica a majoração da verba honorária de 5% para 6% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre honorários advocatícios recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC exige a existência de honorários previamente fixados, o conhecimento do recurso, o desprovimento do recurso da parte sucumbente e a efetiva atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal.

O provimento do recurso da parte vencedora não impede a majoração dos honorários recursais decorrente do desprovimento do recurso da parte sucumbente que permanece responsável pela sucumbência.

Presentes os requisitos legais, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.706.486/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, Tema 1.059.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ON LINE COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, lançado ao ID 35094084, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, dando provimento ao recurso da autora para incluir na condenação os valores correspondentes às notas fiscais nº 1647, 1648 e 1649, e negando provimento ao recurso do Município de Tucuruí/PA, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões de embargos declaratórios (ID 35708205), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; afirma que a sentença fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação; assevera que o recurso de apelação interposto pelo Município foi integralmente desprovido, circunstância que autorizaria a majoração da verba honorária em grau recursal; aduz que a ausência de pronunciamento expresso sobre a matéria caracteriza vício sanável por meio dos aclaratórios; e requer o acolhimento dos embargos para suprimento da alegada omissão, com manifestação expressa acerca da incidência do art. 85, § 11, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões apresentadas pelo Município de Tucuruí/PA, sob o ID 36434627, o embargado suscita, preliminarmente, a tempestividade da manifestação e, no mérito, defende a rejeição dos embargos, argumentando que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; sustenta que o julgado apreciou adequadamente as questões submetidas ao colegiado, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes; afirma que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir a verba honorária sucumbencial; aduz que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não possui incidência automática e depende da análise das peculiaridades do caso concreto; e requer a rejeição integral dos aclaratórios, com a manutenção do acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da alegada omissão do acórdão quanto à incidência da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar o alcance do referido recurso. Fredie Didier Jr. leciona que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial, quando presente algum dos vícios previstos em lei.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:

“Não constituem meio hábil à reforma do julgado, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I)

Assim, sua utilização está restrita às hipóteses legalmente previstas, não se admitindo seu manejo como sucedâneo recursal.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Turma julgadora deu provimento ao recurso interposto pela autora e negou provimento ao recurso do Município de Tucuruí, mantendo a condenação imposta ao ente público e ampliando, inclusive, a extensão do reconhecimento do crédito perseguido pela demandante.

Todavia, apesar da manutenção da sucumbência do Município e do desprovimento de seu recurso, não houve manifestação expressa acerca da aplicação do art. 85, §11, do CPC, que dispõe:

Art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059 e diversos precedentes posteriores, consolidou orientação segundo a qual a majoração dos honorários recursais exige a presença cumulativa de determinados requisitos, dentre eles: a) existência de honorários sucumbenciais previamente fixados; b) conhecimento integral do recurso; c) não provimento ou improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente; d) atuação do patrono da parte vencedora na fase recursal.

No caso concreto, verifica-se que tais pressupostos estão presentes.

A sentença fixou honorários advocatícios em favor da autora no percentual de 5% sobre o valor da condenação. O recurso do Município foi conhecido e integralmente desprovido.

Além disso, houve efetiva atuação dos patronos da autora em segundo grau, inclusive com apresentação de contrarrazões ao apelo municipal.

A circunstância de ter sido provido o recurso da autora não afasta a incidência da norma prevista no art. 85, §11, do CPC relativamente ao recurso manejado pela Fazenda Pública, sobretudo porque permaneceu íntegra a condição de sucumbente do ente municipal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação acerca dos honorários recursais configura omissão passível de correção mediante embargos declaratórios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO . EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO ACOLHIDO . 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado . Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes. 2
. No presente caso, o acórdão embargado não se manifestou sobre os honorários recursais, motivo pelo qual reconhece-se o vício de omissão. 3 . O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ( CPC), se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão que fixou os honorários publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) que do recurso não se tenha conhecido integralmente ou que ele tenha sido desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
4. Na espécie, a decisão recorrida foi publicada na vigência do novo Código de Processo Civil ( CPC), porém não houve fixação de honorários na instância ordinária . Logo, é incabível a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação em honorários recursais. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1706486 DF 2020/0122954-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Nesse sentido, considerando os parâmetros estabelecidos pelos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, mostra-se adequada a majoração da verba honorária anteriormente fixada em 5% para
6%
sobre o valor atualizado da condenação
, observados os limites legais aplicáveis.

Ressalte-se que o acolhimento dos presentes embargos possui natureza meramente integrativa, sem alteração das conclusões adotadas quanto ao mérito dos recursos de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento
, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 5% (cinco por cento) para
6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do acórdão.
Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026